Tribunal: TJDFT
Processo: 0725181-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Execução – decisão que acolhe parcialmente impugnação à penhora – crédito salário em conta corrente – matéria de ordem pública – extensão da decisão aos valores ainda não levantados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liberação da quantia de R$ 632,28 em favor da parte devedora. A parte agravante alegou que houve decisão reconhecendo sua incapacidade financeira para suportar penhora de valores, com base em sua remuneração mensal, e que, mesmo assim, a referida quantia, que tem a mesma origem, permanece penhorada.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ver ID 73244230), a fim de impedir a entrega de valores à parte credora até o julgamento do presente recurso, bem como para vedar nova penhora destinada ao ressarcimento de valores indevidamente levantados pela parte devedora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) definir o alcance das decisões proferidas pelo juízo de origem, no que se refere à impenhorabilidade de crédito salário em conta corrente, dada as questões pessoais da devedora, (ii) e quanto ao reconhecimento posterior de que a devedora foi indevidamente beneficiada por erro da secretaria do juízo.
III. Razões de decidir
4. Passo ao relato dos principais fatos ocorridos na execução de título extrajudicial n. 0706288-02.2024.8.07.0004, relevantes para o julgamento do presente recurso. Todas as referências documentais mencionadas pertencem ao referido processo.
4.1. Penhora do valor da importância de R$ 391,75. A penhora do ativo foi realizada no ID 222689599 - Pág. 1. Apresentada impugnação, essa foi rejeitada pela decisão datada de 07.02.2025 (ID 225062774). Consta no ID 228976557 - Pág. 1 que referido valor foi devolvido à devedora e não à parte credora.
4.2. Penhora da importância de R$ 3.164,38. Acolhida em parte a impugnação pela decisão datada de 14.03.2025 (ID 225755329), para manutenção da penhora da importância de R$ 632,28. A mesma decisão deferiu penhoras sucessivas de 20% dos rendimentos da parte devedora. Conta no ID. 231785101 a entrega do valor à parte credora em 04.04.2025.
4.3. Penhora da importância de 20% dos rendimentos da parte devedora. Apresentada impugnação, essa foi acolhida pela decisão datada de 06.03.2025 (ID 227642796), ocasião em que foi cancelada a penhora objeto do ID 225755329.
4.4. Foi proferida decisão em 28.03.2025 (ID 230735940). Mencionada decisão reconheceu que a devedora foi indevidamente beneficiada com a devolução da importância de R$ 391,75 e que a penhora no valor de R$ 632,28 deveria ser entregue à parte credora. Ao final, determinou que a parte devedora devolvesse a importância de R$ 391,75, sob pena de penhora. Oposto embargos de declaração, a decisão foi mantida (ID 236052829).
5. Inicialmente registro que foram opostos dois embargos de declaração. O primeiro no ID 229402359 (18.03.2025), referente à decisão objeto do ID 227642796 (06.03.2025); o segundo no ID 232683919 (13.04.2025) referente à decisão objeto do ID 230735940 (28.03.2025).
6. Assim, toda a matéria está devolvida a este Colegiado, inclusive quanto à extensão da impossibilidade de manutenção da penhora da quantia de R$ 632,28.
7. Feitas essas considerações iniciais, verifica-se que a devedora foi indevidamente restituída da quantia de R$ 391,75, devendo esse valor ser entregue à parte credora da execução. Quanto a essa questão, inexiste controvérsia ou qualquer tipo de impugnação.
8. Quanto ao segundo ponto, verifico a ocorrência de contradição nas duas primeiras decisões. A primeira decisão é a de ID 225755329, porque reconhece a regularidade da penhora de 20% do crédito salário da devedora que foi depositado em conta corrente. Já a segunda decisão, objeto do ID 227642796 cancela a ordem de penhora de 20% do crédito salário da devedora que porventura venha a entrar na mesma conta corrente.
9. Se Sua Excelência na origem concluiu que não poderia haver penhora sobre o salário da parte devedora, haveria de estender os efeitos dessa decisão para os atos até então praticados, porque ainda não entregue o valor ao credor e porque a penhora de salário é matéria de ordem pública, passível de mudança a qualquer tempo. Nesse sentido o seguinte excerto: “A impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão.” (TJDFT, Ag. Instrumento n. 0741841-25.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 08.05.2025.
10. Dessa forma, não há como subsistir duas decisões tão opostas em se tratando de matéria de ordem pública, cuja valor ainda se encontrava pendente de pagamento. Dito de outra forma, se a decisão posterior, portanto, mais moderna, reconheceu a impenhorabilidade do crédito salário da devedora, não se poderia permitir o pagamento de parte do débito da execução com ativo financeiro em moeda corrente de igual natureza. Ou seja, aquele recurso financeiro tido como indispensável para a subsistência da devedora não estava desnaturado, porque passados apenas 22 dias entre uma e outra decisão.
11. A meu juízo, a penhora da importância de R$ 632,28 deve ser restituída à devedora, mas realizando a compensação com aquele valor indevidamente a ela restituído, qual seja, R$ 391,75 (ver explicação no item 4.1). Assim, cabe à parte credora restituir à parte devedora a importância encontrada pela diferença dos valores (R$ 240,53), decorrente da penhora de verba de salário considerada indispensável à manutenção própria e de sua família.
V. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a decisão agravada e reconhecer que a devedora deverá ser restituída pela parte credora na importância de R$ 240,53.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.